Tribunal: TJPA
Processo: 0810415-76.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810415-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSE LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA, P. A. D. S. F. F.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ALVARO HIDEO HOSHINO MUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA –
RISCO DE DANO – PACIENTE COM DELICADO ESTADO DE SAÚDE – PRUDÊNCIA – COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão e contradição na
decisão colegiada embargada, visto que não havendo convicção da necessidade do
serviço de enfermagem 24h, este não poderia ser deferido, sobretudo, considerando o laudo médico que atestaria sua desnecessidade.

2 –
Conforme restou claro na decisão embargada
o grave estado de saúde da paciente/agravante, justifica, por medida de prudência a manutenção da cobertura integral dos serviços de enfermagem, mormente tratar-se de análise liminar, em cognição não exauriente.

3 – Reforça-se, o exame exauriente do recurso de agravo de instrumento ocorrerá após sua perficiente instrução, com a devida manifestação do Ministério Público nos autos, possibilitando, assim, o julgamento do mérito do respectivo recurso.

4 –
C
onsiderando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste contradição, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810415-76.2022.8.14.0000

EMBARG
ANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARG
ADA:
DIANE CARNEIRO SARAIVA E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de
DIANE CARNEIRO SARAIVA

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
11970456
, que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU EFEITO ATIVO AO RECURSO –
HOME CARE
– DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM A PACIENTE – RISCO DE DANO – PACIENTE COM DELICADO ESTADO DE SAÚDE – PRUDÊNCIA – COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então agravante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
Embargos de Declaração (ID.
12238768
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa e contraditória, visto que não havendo convicção da necessidade do
serviço de enfermagem 24h, este não poderia ser deferido, sobretudo, considerando o laudo médico que atestaria sua desnecessidade.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
12453515), argui, em suma, a embargada, a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no jugado embargado, defendendo assim, a rejeição dos aclaratórios, bem assim a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão e contradição na
decisão colegiada embargada, visto que não havendo convicção da necessidade do
serviço de enfermagem 24h, este não poderia ser deferido, sobretudo, considerando o laudo médico que atestaria sua desnecessidade.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer contradição, omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Analisando os autos, verifica-se que a autora, ora recorrida, interpôs agravo de instrumento objetivando a cassação de decisão interlocutória do juízo de origem, que afastou a necessidade de fornecimento de auxiliares de enfermagem pela operadora de plano de saúde nos serviços de
home care
anteriormente deferido.

[...]

Ora, conforme já esclarecido quando do exame dos aclaratórios opostos pela operadora de plano de saúde, ora agravante, o grave estado de saúde da paciente/agravante, justifica, por medida de prudência a manutenção da cobertura integral dos serviços de enfermagem, mormente tratar-se de análise liminar, em cognição não exauriente.

Igualmente, restou salientado que não se olvida a existência laudo médico que indicaria a desnecessidade dos serviços de enfermagem, não obstante, tal documento da lavrar de profissional médico vinculado a operadora ora agravada, possui, portanto, caráter unilateral.

Nesse contexto, se esclarece que o fundamento para a manutenção liminar do fornecimento de auxiliares de enfermagem à paciente, se deve exclusivamente a sua delicada condição de saúde, inexistindo qualquer menção ao parecer, também unilateral apresentado por esta.

Ademais, o exame exauriente do recurso de agravo de instrumento ocorrerá após sua perficiente instrução, com a devida manifestação do Ministério Público nos autos, possibilitando, assim, o julgamento do mérito do respectivo recurso.

Destarte, tenho que não assiste razão a operadora de plano de saúde em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve o decisum liminar agravado ser mantido até o julgamento do mérito do agravo de instrumento”.

Conforme restou claro na decisão embargada
o grave estado de saúde da paciente/agravante, justifica, por medida de prudência a manutenção da cobertura integral dos serviços de enfermagem, mormente tratar-se de análise liminar, em cognição não exauriente.

Reforça-se, o exame exauriente do recurso de agravo de instrumento ocorrerá após sua perficiente instrução, com a devida manifestação do Ministério Público nos autos, possibilitando, assim, o julgamento do mérito do respectivo recurso.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 07/03/2023